Tribunal: TJDFT
Processo: 0736653-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736653-22.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco SA Agravado(s) Almerio Barros da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 138798617 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor do ora agravado e de ASBIBOP - Serviços de Bombeiro Brigadista Particular Civil Ltda - Epp, José Evanio Bernardo dos Santos, processo n. 0724511-22.2018.8.07.0001, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, no ofício de Curadora Especial, e declarou a nulidade do ato de citação por edital do devedor Almerio Barros da Silva, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela Curadoria Especial no ID130902573, em que alega, em suma, a nulidade da citação editalícia, uma vez que após a citação por edital, havia endereços não diligenciados, relativamente aos executados José Evânio Bernardo dos Santos e Almério Barros da Silva. Expedidos mandados de citação dos executados acima, aos endereços indicados pela Curadoria, que foi procedida a citação do executado Almério Barros da Silva no ID131875790, restando infrutífera a diligência do executado José Evânio Bernardo dos Santos. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade e reputo nula a citação realizada por edital no ID123988449, somente no tocante ao executado Almério Barros da Silva. Para tanto, efetuo o descadastramento da Curadoria Especial quanto ao executado referido. Pelo Princípio da Causalidade, condeno a parte exequente/excepta ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do de 1/3 do valor atualizado da causa, isto com fundamento no art. 85, §§2o e 6o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. Preclusa, determino o prosseguimento do feito a partir do item 1.9 da decisão de ID21577691 (atos constritivos), em relação a todos os executados. Na exceção de pré-executividade (Id 130902573 do processo de referência), alegou o executado, ora agravado, representado pela Defensoria Pública, na curadoria especial de ausentes, a nulidade da citação ficta concretizada nos autos da execução, sob o argumento de não terem sido esgotadas as diligências para citação pessoal do devedor, enumerando os locais que alegou não diligenciados. O magistrado de origem acolheu parcialmente os argumentos da Defensoria Pública após realizar diligências nos endereços indicados na petição de exceção de pré-executividade e lograr êxito no cumprimento do mandado de citação em relação ao executado Almerio Barros da Silva. Em razões recursais (Id 40800264), o agravante alega que havia sido declarado pelo juízo a quo o esgotamento das diligências para citação do agravado, inclusive em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, o que justificou a citação realizada por edital, nos termos do art. 256 do CPC. Assinala que, para a autorização da citação por edital, considera-se suficiente a comprovação da adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto ou ignorado, não sendo necessária a adoção de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, porque “não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu”. Cita jurisprudências deste e. TJDFT. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar a nulidade e considerar válida a citação efetuada através de edital do executado/agravado Almério Barros da Silva, bem como seja anulada a condenação do banco agravante no pagamento de honorários advocatícios ao Curador Especial do agravado. Preparo recolhido (Id 40800265 e 40800266). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento e faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora